Tribunal: TJMT
Processo: 1027399-33.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027399-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), LUISA ASSIS OLIVEIRA - CPF: 415.441.688-02 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (AGRAVANTE), MORAES NAVARRO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.260.920/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do prosseguimento de Embargos à Execução até o julgamento definitivo de Recurso Especial interposto em ação distinta, após intervenção de terceiro interessado que indicou a existência de litígio envolvendo o mesmo imóvel objeto de penhora já substituída por depósito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do feito determinada pelo juízo a quo, mesmo após o deferimento da substituição da garantia e levantamento da penhora sobre o imóvel, considerando a alegação superveniente de que o bem seria objeto de litígio em outra demanda judicial com Recurso Especial pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se em fato superveniente à substituição da garantia, qual seja, a existência de litígio envolvendo o mesmo imóvel em outro processo judicial com Recurso Especial pendente de julgamento, configurando hipótese de prejudicialidade externa prevista no artigo 313, V, do CPC.

4.

A suspensão do processo visa tutelar a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes e potencial prejuízo irreversível decorrente da eventual alienação do bem litigioso sem autorização judicial, em consonância com os princípios da celeridade e eficiência processual.

5.

O sobrestamento temporário do feito não implica em prejuízo definitivo ao agravante, mas apenas na postergação da análise de seu pedido até que seja dirimida a controvérsia acerca da titularidade ou situação jurídica do imóvel no processo indicado pelo juízo a quo.

6.

O pedido subsidiário de devolução do valor depositado em juízo não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando evidente supressão de instância, o que impede sua análise diretamente pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a suspensão do processo quando constatada prejudicialidade externa, na hipótese em que o bem objeto da lide encontra-se submetido a litígio em outra demanda judicial pendente de julgamento definitivo, em observância à segurança jurídica e para evitar decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", e 921, I; art. 8º do CPC; art. 835, § 2º, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00596631120238160014, Rel. Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 10/02/2025; TJ-DF 07367139220228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 25/01/2023; TJ-DF 07281420620208070000, Rel. Hector Valverde, 5ª Turma Cível, j. 24/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por
ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1021156-18.2023.8.11.0041 opostos em desfavor de
MORAES NAVARRO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que determinou a suspensão do prosseguimento do feito até o julgamento definitivo de Recurso Especial interposto nos autos da ação nº 1015691-62.2022.8.11.0041, em trâmite pelo juízo da 6ª Vara Cível da Capital.

Em suas razões recursais (id. 306883388), o agravante alega, em síntese, que o Juízo de primeiro grau havia anteriormente deferido, em 06/06/2025, a substituição da garantia do juízo, com o consequente levantamento da penhora que recaía sobre bem imóvel de sua propriedade, registrado sob a matrícula 24.699 do 7º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, tendo em vista o depósito judicial do valor integral da execução (R$ 48.994,13) (id. 196663515 dos autos de origem).

Sustenta que, após intervenção processual de terceiro em 07/07/2025, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão em 21/07/2025, suspendendo o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o referido bem imóvel seria litigioso e sua eventual alienação acarretaria risco de prejuízo irreversível.

Argumenta que firmou contrato de compra e venda do imóvel sob a égide da decisão anterior, que havia deferido o levantamento da penhora, e que já havia sido expedido ofício ao 7º Cartório de Registro de Imóveis em 09/06/2025 para efetivação do levantamento da constrição.

Aduz que a nova decisão lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois seu imóvel permanece injustamente onerado, com risco iminente de sofrer a rescisão do compromisso de compra e venda, uma vez que já foi superado o prazo limite de 50 dias úteis para a conclusão do negócio e liberação do imóvel.

Subsidiariamente, requer a devolução do valor depositado em juízo como garantia, com o retorno ao status quo ante, mantendo-se como garantia o veículo Mitsubishi Lancer SB Ralliart, de cor branca, com placas NPQ 0323, ano modelo 2012, avaliado em R$ 74.099,00, valor superior ao da execução.

Em decisão monocrática (id. 307148854), foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (id. 313708360), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por
ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1021156-18.2023.8.11.0041 opostos em desfavor de
MORAES NAVARRO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que determinou a suspensão do prosseguimento do feito até o julgamento definitivo de Recurso Especial interposto nos autos da ação nº 1015691-62.2022.8.11.0041, em trâmite pelo juízo da 6ª Vara Cível da Capital.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

A questão central do presente recurso consiste em analisar se a decisão que determinou a suspensão do prosseguimento do feito, após a intervenção de terceiro interessado, merece reforma.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau havia inicialmente deferido, em 06/06/2025 (id. 196663515), a substituição da garantia do juízo, com o consequente levantamento da penhora que recaía sobre bem imóvel de propriedade do agravante, tendo em vista o depósito judicial do valor integral da execução, senão vejamos:

Trata-se de pedido formulado pelo Embargante para substituição da garantia do juízo anteriormente efetivada por bem imóvel, por valor em espécie depositado judicialmente, conforme comprovante juntado aos autos, bem como o consequente levantamento da penhora que recai sobre o imóvel indicado no processo de execução n. 1012563-97.2023.8.11.0041, conforme Certidão de Penhora juntada sob o ID n. 125028193.

Verifica-se dos autos que a quantia depositada (R$ 48.994,13) corresponde ao valor atualizado da execução, estando, portanto, apta a garantir o juízo de forma mais líquida e segura, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, que estabelece a precedência do dinheiro em relação a outros bens passíveis de penhora.

Ademais, a parte exequente, conforme manifestação de ID n. 196340640, não apresentou objeção à substituição da garantia, tendo, contudo, reiterado o pleito de julgamento pela improcedência dos embargos.

Ante o exposto,
DEFIRO
, por ora, o pedido de substituição da garantia do juízo pelo valor depositado judicialmente e, por conseguinte, determino o levantamento da penhora que recai sobre o bem imóvel, nos autos da execução n. 1012563-97.2023.8.11.0041 no Id. 125538893.

Imóvel registrado sob a matrícula 24.699 Cartório Sétimo Ofício de Cuiabá-MT
. (id. 196663515 dos autos de origem)

Contudo, após a intervenção processual de terceiro interessado em 07/07/2025, o Juízo de origem proferiu nova decisão em 21/07/2025, suspendendo o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que o referido bem imóvel seria litigioso e a eventual alienação acarretaria risco de prejuízo irreversível:

Considerando os fundamentos apresentados pela terceira interessada e a complexidade da situação jurídica envolvendo o imóvel matriculado sob o nº 24.699 do 7º RGI de Cuiabá, bem como o risco de prejuízo irreversível decorrente da eventual alienação do bem litigioso sem autorização judicial,
defiro o pedido de suspensão do prosseguimento destes autos
até o julgamento definitivo do mencionado Recurso Especial interposto nos autos da ação nº 1015691-62.2022.8.11.0041, em trâmite pelo juízo da 6ª Vara Cível da Capital. (id. 201526154 dos autos de origem)

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois fundamentou-se em fato superveniente, qual seja, a existência de litígio envolvendo o mesmo imóvel em outro processo judicial (ação nº 1015691-62.2022.8.11.0041), com Recurso Especial pendente de julgamento.

À propósito:

IV. DISPOSITIVO E TESE:4.1. Recurso conhecido e provido, por fundamentos diversos, para cassar a sentença apelada, determinando-se, de ofício, a suspensão condicional do processo;4 .2.
Tese de julgamento
:
A suspensão do processo é obrigatória quando a sentença de mérito dependa da resolução de questão objeto de demanda anterior, ainda não julgada
. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, a. (TJ-PR 00596631120238160014 Londrina, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/02/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

3.1.
A suspensão do processo tal como fora determinada na r decisão agravada visa tutelar à segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes acerca da prescrição da pretensão das agravantes
. Além disso, em observância aos princípios da celeridade e eficiência estampados no artigo 8º do Código de Processo Civil, evita-se o tumulto processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Decisão agravada mantida. (TJ-DF 07367139220228070000 1656309, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

2.
Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda
.
Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.
3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc . I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06 .2020.8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Ressalte-se que a suspensão do processo não implica em prejuízo definitivo ao agravante, mas apenas na postergação da análise de seu pedido até que seja dirimida a controvérsia acerca da titularidade ou situação jurídica do imóvel no processo indicado pelo juízo
a quo
.

Quanto ao pedido subsidiário de devolução do valor depositado em juízo como garantia, com o retorno ao
status quo ante
, verifico que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau,
configurando evidente supressão de instância
, o que impede sua análise diretamente por este Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025